Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-39.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO. MORA. ENVIO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO. CONTRATO. NÃO PROCURADO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. PROCESSO. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça).
2. A mora ocorre automaticamente com o inadimplemento voluntário da obrigação (mora ex re) e prescinde de notificação via Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título.
3. A notificação extrajudicial do devedor fiduciante possui a finalidade de informá-lo sobre o débito, porém, não produz efeitos em relação à constituição em mora necessária à propositura da ação de busca e apreensão. Trata-se de formalidade legal que, inclusive, dispensa a demonstração da efetiva entrega ao destinatário.
4. O envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato atende ao dever legal de comprovar a comunicação da mora imposto ao credor fiduciário na ação de busca e apreensão, ainda que a notificação não tenha sido entregue ao devedor fiduciante ante a informação de endereço não procurado.
5. Apelação provida.